Tribunal: TJES
Processo: 5006813-22.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006813-22.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBERTO BARROS DO CARMO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação proferida nos autos da ação penal nº 0003519-26.2015.8.08.0012, na qual o requerente restou condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de quatro tentativas de homicídio qualificadas (art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, e art. 69, todos do Código Penal). O requerente pleiteia: (1) a anulação da sentença de pronúncia e (2) a anulação da condenação pelo Tribunal do Júri, alegando afronta aos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de indícios de autoria; e (ii) se o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos ou se há provas novas que justifiquem a revisão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia não possui caráter condenatório, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo demonstrados a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não há nulidade a ser reconhecida, conforme consolidado nos precedentes do TJES e do STJ.

4. A sentença de pronúncia foi objeto de recurso em sentido estrito, que foi desprovido pelo Tribunal, reafirmando a presença dos requisitos legais e sob o entendimento de que havia indícios suficientes de autoria. A matéria encontra-se preclusa, não sendo passível de revisão em sede de revisão criminal.

5. Em relação à alegação de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a decisão dos jurados encontra amparo em uma das versões constantes nos autos, respeitando o princípio da soberania dos veredictos.

6. A revisão criminal não constitui meio de reanálise de provas já apreciadas, mas exige a demonstração de decisão manifestamente contrária às evidências ou a existência de prova nova capaz de alterar o julgamento. Tais requisitos não foram demonstrados pelo requerente.

7. A alegação de decisão contrária à prova dos autos não se sustenta, pois os jurados deliberaram com base em elementos probatórios constantes do processo, e não há comprovação de violação ao texto expresso da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A sentença de pronúncia não possui caráter condenatório, configurando juízo de admissibilidade da acusação, e não é passível de revisão criminal.

2. O julgamento pelo Tribunal do Júri não pode ser revisado em sede de revisão criminal com fundamento em alegação genérica de nulidade ou na mera existência de versão contrária às provas apresentadas.

3. A revisão criminal exige prova nova ou demonstração de decisão contrária à evidência dos autos, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 571, I; 621, I e III; 625, §5º; 479; CP, art. 121, §2º, I; art. 14, II; art. 69.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 29.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 664.846/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31.08.2021; TJES, Revisão Criminal nº 5009259-66.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJe 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação de revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ROBERTO BARROS DO CARMO,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0003519-26.2015.8.08.0012, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, quatro vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com pena fixada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em sua inicial o requerente postula: (1) pela anulação da sentença de pronúncia e (2) pela anulação da condenação pelo Tribunal do Júri.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 8744696, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional ou, subsidiariamente, pela sua improcedência.

A defesa do requerente peticionou no ID 8784021 impugnando o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De início, ressalto que a petição que consta do ID 8784021, nomeada pela defesa de impugnação ao parecer, não deve ser conhecida, eis que ausente previsão legal para tal tipo de requerimento.

Nesse contexto, ressalto que a manifestação do Ministério Público Estadual, na condição de fiscal da lei, é fase expressa do rito de instrução e julgamento das ações de revisão criminal, consoante disposto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal.

Passo a análise das teses defensivas.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
ROBERTO BARROS DO CARMO,
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0003519-26.2015.8.08.0012, pelas práticas dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, quatro vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com pena fixada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Em sua inicial o requerente postula: (1) pela anulação da sentença de pronúncia e (2) pela anulação da condenação pelo Tribunal do Júri.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 8744696, opinando pelo não conhecimento do pedido revisional ou, subsidiariamente, pela sua improcedência.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional os incisos I e III do art. 621, do CPP, que estabelece que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A primeira tese ventilada pela defesa é a de nulidade da sentença de pronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria, afirmando em sua inicial que o requerente “
foi pronunciado mesmo sem quaisquer provas produzida judicialmente e por ouvir dizer, haja vista que as supostas vítimas não foram alvejadas
” (sic).

Ressalto que o requerente recorreu da sentença de pronúncia, tendo sua pretensão desprovida perante a Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, sendo o julgamento relatado pelo e. Desembargador Fernando Zardini Antonio.

Transcrevo a ementa do julgamento do RSE de n.º 0013674-20.2017.8.08.0012:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA – INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. Deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do recorrente referente a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e não provido.

Portanto, a defesa foi exercida em sua plenitude. Ademais, não é cabível o ajuizamento de ação de revisão criminal contra decisões proferidas no curso do processo que não importem em condenação.

Nesse sentido, é entendimento consolidado na jurisprudência desta e. Corte de que “
a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia não possui cunho condenatório. Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando preclusas, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal
” (TJES – Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. HELIMAR PINTO; DJe.: 29/Jul/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ é no sentido de que “
a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito
.” (STJ - AgRg no HC n. 664.846/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Restando, pois, preclusa a discussão quanto a tal ponto, não é possível acolher, em sede de Revisão Criminal, a alegada nulidade apontada pela defesa.

Já em relação à suposta nulidade havida no julgamento perante o Tribunal do Júri, a defesa revisita os mesmos motivos e teses constantes do recurso de apelação, que foram amplamente esgotados no julgamento do referido recurso.

Transcrevo a ementa do julgamento referido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (QUATRO VEZES), E ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C O ARTIGO 29, CAPUT, E ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU ROBERTO – REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO PELO PARQUET DE PROVA EMPRESTADA NO PLENÁRIO DO JÚRI ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU EVANDRO – REJEITADA – MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DOS RÉUS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU ROBERTO.
1. Inexiste nulidade a ser sanada quando da audiência em que foram realizados os interrogatórios dos acusados a defensoria pública estava presente, mas optou por não formular pergunta a qualquer dos acusados por sua livre vontade, restando patente a ausência de prejuízos aos réus, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. 2. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO PELO PARQUET DE PROVA EMPRESTADA NO PLENÁRIO DO JÚRI ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU EVANDRO. 1. Aduz a defesa que o processo encontra-se eivado de nulidade pelo fato do Promotor de Justiça ter apresentado documentos em plenário do júri, - a saber, relatórios das escutas telefônicas, sem que a defesa tivesse tido acesso ao documento antecipadamente. Contudo, é sabido que as partes podem fazer referência a documentos que tenham sido juntados aos autos no prazo legal estabelecido pelo artigo 479, do Código de Processo Penal, sendo certo ainda, que no caso focado os referidos documentos foram juntados durante a fase de preparação para o julgamento em plenário. Assim, diante de tais elementos, inexiste nulidade a ser sanada, eis que ausente prejuízo à defesa. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação da decisão do júri. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena em seu patamar mínimo legal. 3. Levando-se em conta que os réus agiram mediante uma ação que desdobrou em vários atos, resta evidente a caracterização do concurso formal ante a produção de desígnios autônomos nas condutas dos agentes. 4. Presentes os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, mister se faz a manutenção da custódia cautelar dos acusados. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

Em conclusão, a defesa não conseguiu compatibilizar sua extensa motivação com os requisitos previstos nos incisos I e III do art. 621 do CP, não apontando nenhuma prova nova, tampouco demonstrando que o julgamento realizado pelo Tribunal do júri, que foi posteriormente confirmado em julgamento de apelação, teria sido contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Este é o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça:

“
O disposto no Art. 621, I e III, CPP, resguarda o acolhimento da pretensão revisional de forma excepcional, nas hipóteses em que há nítida contradição à evidência dos autos ou prova nova da inocência do acusado, o que, não sendo o caso dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJES – Revisão Criminal nº 5009259-66.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Data de Julg.: 19/06/2023)

“
Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
” (TJES – Revisão Criminal nº 5000569-14.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima; Data de Julg.: 15/06/2023)

Por fim, acerca da rediscussão de matéria probatória, este Colegiado vem aplicando o entendimento de que
“
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para julgar improcedente a Ação Revisional.